Tribunal: TJDFT
Processo: 0739809-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE DIREITOS AQUISITIVOS PERTENCENTES À DEVEDORA/EXECUTADA SOBRE VEÍCULO FIDUCIARIAMENTE ALIENADO. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA (CPC, ART. 835, XII). AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Recurso que não enseja cognição de pedido cujos fatos e fundamentos não foram expostos nas razões recursais, nem tratados na decisão agravada. Caso concreto em que firmado juízo negativo de admissibilidade do agravo de instrumento quanto a pedido de suspensão da CNH, apreensão do passaporte e bloqueio dos cartões de crédito do agravado.
2. São passíveis de penhora os direitos aquisitivos decorrentes do contrato de alienação fiduciária, a teor do art. 835, XII, do CPC/15, ainda que o devedor fiduciário não detenha a propriedade plena do veículo dado em garantia.
3. Não há violação a direito de propriedade do credor fiduciário, mormente porque a constrição não alcança diretamente o próprio veículo objeto da aquisição, mas os direitos contratuais derivados dos pagamentos realizados pela devedora com o fim de quitar o crédito concedido pela instituição financeira.
4. Hígida permanece a propriedade resolúvel conferida por direito real de garantia à instituição financeira. A solução legal para o problema está em que o direito do credor fiduciário se sub-rogará no valor da arrematação até o limite atualizado do débito garantido pela alienação fiduciária, nos termos do art. 908, §§ 1o e 2o, do CPC.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido.